Tribunal: TJSP
Processo: 2089060-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco (Presidente Tribunal de Justiça)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
Registro: 2020.0000594076
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
Cível no 2089060-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é agravante PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GASTÃO
VIDIGAL, é agravado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
A C O R D A M, em Câmara Especial de Presidentes do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:" NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 30 de junho de 2020
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Presidente do Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
Natureza: Agravo Interno
Processo n. 2089060-86.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Mesa da Câmara Municipal de Gastão Vidigal
Agravado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Voto n. 38.071
AGRAVO INTERNO – Decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário ligado a matéria já decidida pelo
Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral –
Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de
Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema no 1.010 do
Supremo Tribunal Federal – Agravo interno não provido.
Irresignada com a decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário pelo reconhecimento de anterior pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em recurso submetido ao
regime da repercussão geral, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do
Código de Processo Civil, a Mesa da Câmara Municipal de Gastão Vidigal
interpôs agravo interno, sob a alegação de que o caso não se amolda ao
Tema no 1.010.
Contraminuta a fls. 16/20.
É o relatório.
O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do
Código de Processo Civil, não merece provimento. Em realidade, correta a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
Nessa direção, verifica-se que o acórdão atacado no
mencionado recurso declarou, no que interessa ao presente recurso, a
inconstitucionalidade das expressões "Diretor Legislativo" e "Assessor
Jurídico Legislativo" previstas nos incisos I e II do artigo 2o e nos Anexos
II e IV da Lei no 1.314, de 23 de outubro de 2003 (com redação dada pela
Lei Complementar no 49, de 24 de fevereiro de 2012), do Município de
Gastão Vidigal, por entender que tais cargos não correspondem a funções
de direção, chefia e assessoramento, por destinados ao desempenho de
atividades
somente
burocráticas,
técnicas
ou
operacionais,
não
demonstrada a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante
e o servidor nomeado.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 1.041.210, a reconhecer a repercussão geral que ensejou
a edição do tema de no 1.010, fixou a seguinte tese: [a] a criação de cargos
em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção,
chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades
burocráticas, técnicas ou operacionais; [b] tal criação deve pressupor a
necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o
servidor nomeado; [c] o número de cargos comissionados criados deve
guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com
o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo
que os criar; [d] as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
Assim, o caso apreciado neste processo está em
harmonia com tal tema, nada a autorizar conclusão contrária, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso-
paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo, que
apenas repisa alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte.
Daí, plenamente cabível a incidência artigo 1.030,
inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a
negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator